Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora interposta pela parte agravante, objetivando a liberação dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. No caso dos autos, a parte executada não juntou nenhuma documentação demonstrando a origem dos valores penhorados, ou mesmo o tipo de conta onde foi realizado o bloqueio, não cumprindo com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Não demonstrado pela parte executada que os valores bloqueados, após pesquisa no sistema SISBAJUD, estão abarcados pela regra da impenhorabilidade, incabível a liberação de valor, sendo necessário, consequentemente, manter a penhora realizada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X e 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível; Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.